Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722408-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PIRES FARAJ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LIGIA PIRES FARAJ em face de BRADESCO SAUDE S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação n. 0710535-80.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização e custeio das despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo pela necessidade de melhor análise acerca da alegação do requerido de doença pré-existente à contratação do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a agravante teve seu pedido de realização de artroscopia negado pela operada; 2) de acordo com o art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98 é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência; 3) está fora do prazo de carência; 4) sendo procedimento de urgência, não pode o plano realizar a negativa do tratamento prescrito pelo médico; 5) a negativa da operadora viola o disposto no Enunciado n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: (a) seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (b) por conseguinte, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, determinando-se que o Agravado autorize e custeie as despesas médicas relacionadas à artroscopia, para tratamento da patologia que acomete a Agravante, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por esse d. magistrado, em caso de descumprimento da decisão; (c) sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do Dr. FRANCISCO CARLOS CAROBA, inscrito na OAB/DF sob o no 3.495, sob pena de nulidade. Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência a conhecer do recurso, dando-lhe seguimento para recebê-lo na modalidade agravo por instrumento. Requer-se, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas. (...) Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada, para preservação do fornecimento de energia elétrica para a consumidora residencial nos termos do art. 300, do NCPC. A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de ID 27355377. O agravado foi intimado da decisão no dia 15/07/2021, às 20h31, nos termos da certidão de ID 27370042. A agravante noticiou o descumprimento da decisão (ID 2747810). A parte agravada foi intimada para comprovar o cumprimento da decisão (ID 27481221). O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 27547305. A parte agravante reitera o pedido de cumprimento (ID 27576023). Foi deferido o pedido de majoração da multa e de adoção de outras medidas, nos termos da decisão de ID 27588697. Expedido mandado (ID 27590310), este foi devidamente cumprido no dia 23/07/2021, às 20h06 (ID 27590310). Considerando o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da decisão, percebe-se que o prazo encerrou às 20h06, do dia 24/07/2021. A parte agravante alega novo descumprimento da decisão e pede: a) a aplicação e a nova majoração da multa cominatória; b) o sequestro do valor de R$ R$21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento cirúrgico, com lastro no art. 139, IV, do CPC, transferindo-se imediatamente os valores para a conta bancária da Agravante, a saber: Conta Corrente n. 7766-6 da agência n. 2877 do Banco Bradesco, de titularidade da recorrente, em conjunto com seu cônjuge; (c) a penalização do Agravado por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Por fim, reitera o pedido de que seja determinada a prisão, tendo em vista o crime de desobediência praticado (CP, art. 330), até o cumprimento da tutela recursal (CPC, art. 497), do diretor-gerente do Agravado, Sr. Flávio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 044.453.707-46, expedindo-se o competente mandado de prisão, a ser cumprido em caráter de urgência É o relatório. Decido. Considerando o novo descumprimento da decisão, determino o sequestro do valor de R$ 21.195,00 (vinte e um mil cento e noventa e cinco reais), para fins de pagamento do procedimento cirúrgico, com lastro no art. 139, IV, do CPC. O sequestro deve ser realizado via sistema SISBAJUD. Sendo frutífera a diligência (parcial ou totalmente), expeça-se alvará de levantamento de valores em nome da autora e/ou do seu advogado, se este possuir poderes especiais de representação para esta finalidade. Aplico, ainda, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), entre o período de 24/07/2021 a 27/07/2021, em razão do reiterado descumprimento. Deixo, por ora, de aplicar penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. De igual maneira, não vislumbro a configuração do crime de desobediência, vez que o direito penal deve ser o último recurso, conforme preconiza o princípio da subsidiariedade. Desnecessária também a majoração das astreintes, visto que a medida excepcional de sequestro tem caráter satisfativo. Oficie-se o Juízo de origem, para que cumpra a ordem de sequestro acima determinada, via convênio SISBAJUD, tendo em vista as limitações do sistema da 2a instância. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021 15:41:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador